Tribunal: STJ
Processo: 5000099-66.2018.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259722 - RS
(2022/0378172-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: BÁRBARA SIGNOR PINTO - RS117796
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMBARGADO
: ASSOCIACAO
DOS
PREVIDENCIARIOS
E
SERVIDORES
PUBLICOS
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
EMBARGADO
: DANIELA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO
: ENESI DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS MIBIEL DA SILVA
EMBARGADO
: SIMONE SANTOS DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: YAGO DA SILVA LANG
EMBARGADO
: YANA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO ROBERTO FINGER - RS073742
PÂMELA BÖHM - RS079022
LUIZA SEGER - RS110904
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 283 do STF por ausência de impugnação a
fundamento autônomo, da vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do
STJ) e da falta de cotejo analítico para o dissídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza
não contributária do seguro e à suficiência da notificação da estipulante; (ii) saber
se há contradição por ter sido demonstrada notificação válida da estipulante; (iii)
saber se houve omissão quanto ao dissídio por existir cotejo analítico; (iv) saber se
cabe, de ofício, adequar correção monetária e juros ao Tema n. 1.368 do STJ com
aplicação da taxa Selic; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54039631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fb93da70-72b6-4880-ae06-3245309a240e

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a natureza não contributária e a suficiência da notificação
da estipulante, pois a decisão enfrentou a tese e aplicou os óbices da Súmula n. 283
do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição, porque foi explicitado que a notificação válida não se
comprovou.
6. Não subsiste omissão quanto ao dissídio, uma vez que se reconheceu a ausência
de cotejo analítico com demonstração de similitude fática, conforme o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
7. Não há omissão sobre a adequação, de ofício, dos consectários legais ao
e à taxa Selic, por não integrar o objeto decidido no agravo
Tema 1.368/STJ
interno, restrito a óbices de admissibilidade.
8. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório,
art. 1.026,
conforme precedente da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese,
Tese de julgamento:
aplicando os óbices pertinentes. 2. Inexiste contradição ao afirmar a falta de
comprovação de notificação válida. 3. Não cabe alegar omissão quanto ao dissídio
se ausente cotejo analítico com similitude fática e jurídica. 4. Não cabem embargos
de declaração para exigir, de ofício, adequação de correção monetária e juros ao
quando a matéria não integrou o objeto do agravo interno. 5. A
Tema 1.368/STJ
multa do
§ 2o, do CPC é incabível sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 1.029, 1.026; CC,
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 801,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54039631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fb93da70-72b6-4880-ae06-3245309a240e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fb93da70-72b6-4880-ae06-3245309a240e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259722 - RS (2022
/0378172-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: BÁRBARA SIGNOR PINTO - RS117796

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PREVIDENCIARIOS E SERVIDORES
PUBLICOS
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
EMBARGADO
: DANIELA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO
: ENESI DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS MIBIEL DA SILVA
EMBARGADO
: SIMONE SANTOS DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: YAGO DA SILVA LANG
EMBARGADO
: YANA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO ROBERTO FINGER - RS073742

PÂMELA BÖHM - RS079022

LUIZA SEGER - RS110904
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 283 do STF por ausência de impugnação a
fundamento autônomo, da vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do
STJ) e da falta de cotejo analítico para o dissídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza não
contributária do seguro e à suficiência da notificação da estipulante; (ii) saber se há
contradição por ter sido demonstrada notificação válida da estipulante; (iii) saber se
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

houve omissão quanto ao dissídio por existir cotejo analítico; (iv) saber se cabe, de
ofício, adequar correção monetária e juros ao Tema n. 1.368 do STJ com aplicação
da taxa Selic; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a natureza não contributária e a suficiência da notificação
da estipulante, pois a decisão enfrentou a tese e aplicou os óbices da Súmula n. 283
do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição, porque foi explicitado que a notificação válida não se
comprovou.
6. Não subsiste omissão quanto ao dissídio, uma vez que se reconheceu a ausência
de cotejo analítico com demonstração de similitude fática, conforme o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
7. Não há omissão sobre a adequação, de ofício, dos consectários legais ao
e à taxa Selic, por não integrar o objeto decidido no agravo interno,
Tema 1.368/STJ
restrito a óbices de admissibilidade.
8. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório,
art. 1.026,
conforme precedente da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese,
Tese de julgamento:
aplicando os óbices pertinentes. 2. Inexiste contradição ao afirmar a falta de
comprovação de notificação válida. 3. Não cabe alegar omissão quanto ao dissídio se
ausente cotejo analítico com similitude fática e jurídica. 4. Não cabem embargos de
declaração para exigir, de ofício, adequação de correção monetária e juros ao
quando a matéria não integrou o objeto do agravo interno. 5. A
Tema 1.368/STJ
multa do
§ 2o, do CPC é incabível sem demonstração de intuito
art. 1.026,
protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 1.029, 1.026; CC,
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 801,
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
ICATU SEGUROS S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
818-823, que, em agravo interno interposto contra agravo em recurso especial,
manteve a negativa de provimento com fundamento na incidência da Súmula n. 283
do STF por ausência de impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

na vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ) e na falta de cotejo
analítico para o dissídio jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 818-820):
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. NOTIFICAÇÃO DA
ESTIPULANTE. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob os fundamentos de ausência de ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 283 do STF e ausência de cotejo analítico para configuração
de dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de seguro em que se pleiteia o pagamento de
indenização do seguro de vida, auxílio funeral e danos morais. O Tribunal de origem
condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, afastando a
indenização por danos morais, com fundamento na ausência de comprovação de
notificação válida da estipulante sobre a inadimplência das parcelas do prêmio.
3. A parte agravante sustenta que o seguro é da modalidade não contributária, em que
a notificação da estipulante seria suficiente, conforme
§ 1o, do Código Civil, e
art. 801,
que houve confusão entre os regimes contributário e não contributário. Argumenta que
a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 283 do STF e afastou a
apreciação da divergência jurisprudencial por ausência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de
notificação válida da estipulante sobre a inadimplência das parcelas do prêmio impede
o cancelamento do seguro de vida e se houve demonstração suficiente de dissídio
jurisprudencial para conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comprovação de notificação válida da estipulante sobre a
inadimplência das parcelas do prêmio foi fundamento autônomo do acórdão recorrido,
não refutado pela parte agravante, atraindo a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
6. A modificação da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de notificação
válida demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. Para configuração de dissídio jurisprudencial, é necessário o cotejo analítico entre
os casos, demonstrando a similitude fática e jurídica, o que não foi realizado pela parte
agravante, prejudicando a apreciação do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

1. A aplicação da Súmula n. 283 do STF é cabível quando o fundamento autônomo do
acórdão recorrido não é refutado pela parte recorrente.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7
do STJ.
3. A configuração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os casos,
demonstrando a similitude fática e jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; Código Civil,
§ 1o;
art. 1.022,
art. 801,
Súmula n. 283 do STF; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à tese de
que o contrato seria não contributário e, por isso, bastaria a notificação da
estipulante, nos termos do
§ 1o, do Código Civil, sendo indevida a aplicação
art. 801,
da Súmula n. 616 do STJ.
Alega também contradição, pois afirma que demonstrou a notificação
válida da estipulante, com prova nos autos.
Aduz omissão quanto à análise do dissídio jurisprudencial, pois teria
havido cotejo analítico.
Por fim, requer a adequação de correção monetária e juros de mora ao
e à aplicação da taxa SELIC, como matéria de ordem pública,
Tema 1.368/STJ
ainda que não tenha sido suscitada pelas partes.
Requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão com
enfrentamento das teses sobre a natureza não contributária do seguro, a suficiência
da notificação da estipulante, o reconhecimento da contradição quanto à impugnação
da notificação, o reexame sobre o cotejo analítico e a determinação, de ofício, de
adequação dos consectários legais aos parâmetros do Tema 1.368/STJ.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 836-839, em que
se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissão, contradição e matérias de ordem
pública que não se enquadram nas hipóteses do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Em suas razões, alega que a questão referente à natureza não contributária
do seguro e à suficiência da notificação da estipulante teria sido ignorada. Eis o que
consta do acórdão impugnado (fls. 821-823):

A parte agravante sustenta que o seguro é da modalidade não contributária, em
que o segurado não realiza pagamento direto do prêmio, sendo o estipulante o único
responsável pelo repasse à seguradora, conforme
§ 1o, do Código Civil, e que,
art. 801,
nessas hipóteses, a notificação da estipulante seria suficiente. Afirma que a decisão
agravada confundiu os regimes contributário e não contributário, ao exigir notificação
da segurada, sem enfrentar a incidência do
§ 1o, do Código Civil no caso
art. 801,
concreto, o que configuraria violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
[...]
A ausência de comprovação de notificação válida da estipulante sobre a
inadimplência das parcelas do prêmio foi fundamento autônomo do acórdão recorrido,
não refutado pela parte agravante, atraindo a aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...]
Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, para modificar a conclusão do
acórdão recorrido de que não houve a notificação da estipulante com relação à mora,
seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, providência obstada no recurso
especial a teor da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado a tese foi registrada no relatório e
decidida com aplicação de óbices (Súmula n. 283 do STF e Súmula n. 7 do STJ),
evidenciando que houve enfrentamento suficiente da matéria.
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à afirmação de que não
houve impugnação ao fundamento de ausência de notificação válida da estipulante,
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o fundamento autônomo sobre a falta de
notificação válida, pois a carta de negociação não supre a notificação formal, não foi
refutado especificamente nas razões do recurso especial. Observe-se (fl. 823):
E,
, a qual, ao contrário do alegado pela
sequer a notificação da estipulante
seguradora, por si só, também não teria o condão de suprir a notificação da segurada,
, não sendo suficiente para este fim a carta
foi devidamente comprovada no feito
enviada pela estipulante à seguradora visando negociar os prêmios atrasados juntada
no Evento 2, CONT E DOCS16, fls. 36/37.

Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente analisada no
acórdão, que explicitou a necessidade de prova de notificação válida e a insuficiência
dos documentos apontados.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, no
acórdão embargado, a questão foi tratada de modo expresso, concluindo pela
ausência de cotejo analítico apto. Concluiu-se, nesse julgamento, que não basta
transcrever ementas, sendo imprescindível demonstrar similitude fática e jurídica
conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ (fl.
823). Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o acórdão apontou a deficiência de
demonstração da divergência.
No que se refere à alegada omissão sobre a adequação de correção
monetária e juros moratórios ao Tema 1.368 do STJ e à taxa SELIC, a questão não
foi objeto de debate no agravo interno e não integrou a
, que se
ratio decidendi
limitou a temas de admissibilidade (Súmula n. 283 do STF, Súmula n. 7 do STJ e
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

dissídio). Por esse motivo, inexiste omissão, pois não se exige pronunciamento sobre
tese não suscitada e alheia ao objeto decidido.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52611360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:59
Código de Controle do Documento: 44b699d9-ee06-492b-aeb1-dcc68db2aef5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.259.722 / RS
Número Registro: 2022/0378172-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072091220158210009
00087074120188210009
0008707412018821000950000996620188210009
00911500031471
00911500031474
00911800044587
03551765120188217000
11800044587
3551765120188217000
50000996620188210009
70079899647
72091220158210009
8529532019
87074120188210009
8707412018821000950000996620188210009
8863352019
911500031471
911500031474 911800044587
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
BÁRBARA SIGNOR PINTO - RS117796
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PREVIDENCIARIOS E SERVIDORES PUBLICOS
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
AGRAVADO
: DANIELA SANTOS DA SILVA
AGRAVADO
: ENESI DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS MIBIEL DA SILVA
AGRAVADO
: SIMONE SANTOS DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: YAGO DA SILVA LANG
AGRAVADO
: YANA DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO ROBERTO FINGER - RS073742
PÂMELA BÖHM - RS079022
Documento eletrônico VDA54010691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 6da3c7d1-5e74-402b-8e75-1a411af3bb6d

LUIZA SEGER - RS110904
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: BÁRBARA SIGNOR PINTO - RS117796
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PREVIDENCIARIOS E SERVIDORES PUBLICOS
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
EMBARGADO : DANIELA SANTOS DA SILVA
EMBARGADO : ENESI DA SILVA
EMBARGADO : LUIZ CARLOS MIBIEL DA SILVA
EMBARGADO : SIMONE SANTOS DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGADO : YAGO DA SILVA LANG
EMBARGADO : YANA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO ROBERTO FINGER - RS073742
PÂMELA BÖHM - RS079022
LUIZA SEGER - RS110904
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 6da3c7d1-5e74-402b-8e75-1a411af3bb6d